Tribunal: TJBA
Processo: 0545101-97.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0545101-97.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MARCELO DO NASCIMENTO MARINHO Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2.º, I E IV). DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu MARCELO DO NASCIMENTO MARINHO, por meio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra decisão de pronúncia proferida pelo 1.º Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A defesa requer a impronúncia por ausência de suporte probatório mínimo judicializado, arguindo ofensa ao art. 155 do CPP, a impossibilidade de pronúncia baseada em depoimentos indiretos (ouvir dizer) e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para a manutenção da pronúncia, diante da alegação de ausência de suporte probatório judicializado mínimo; (ii) verificar se a decisão de pronúncia baseou-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP, e se os depoimentos das testemunhas constituem mero testemunho indireto (hearsay) insuficiente para embasar a pronúncia; e (iii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima na fase de pronúncia. III. Razões de decidir 3. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, nos termos do art. 413 do CPP. A materialidade delitiva está atestada pelo Laudo de Exame Necroscópico que registra o óbito da vítima por transfixação cardiopulmonar por projétil de arma de fogo. 4. Os indícios de autoria são suficientes e estão amparados em conjunto probatório formado pela confissão extrajudicial do acusado, pela declaração inquisitorial de sua então companheira, que revelou ter o réu lhe confidenciado a necessidade de matar a vítima e pelos depoimentos judiciais das testemunhas Jideval de Jesus Matos e Edésio Bitencourt dos Santos, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais não se limitam a reproduzir boatos, mas relatam fatos de conhecimento direto sobre a prévia animosidade, os desentendimentos e as ameaças recíprocas entre acusado e vítima. A decisão recorrida não se fundou exclusivamente em elementos inquisitoriais, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 5. As qualificadoras do motivo torpe (vingança motivada por desentendimento de cunho pessoal) e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (vítima desarmada, surpreendida na via pública ao sair para o trabalho, alvejada pelas costas) encontram suporte nos indícios dos autos, não se caracterizando como manifestamente improcedentes. O exame definitivo das qualificadoras compete, com exclusividade, ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado (CPP, art. 413). 2. É legítima a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial como suporte da pronúncia, desde que corroborados por provas judicializadas produzidas sob contraditório, sem ofensa ao art. 155 do CPP. 3. O testemunho indireto não pode ser sumariamente desconsiderado quando se apresenta coerente e encontra respaldo em outros elementos probatórios constantes dos autos, inclusive na confissão extrajudicial do acusado. 4. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou dissociadas das provas, devendo seu exame definitivo ser realizado pelo Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2.º, I e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag n.º 1.249.874/GO, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 5.ª Turma, j. 03.02.2011; TJBA, RESE n.º 0036142-39.2010.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, 2.ª Câmara Criminal, 1.ª Turma, j. 12.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0545101-97.2014.8.05.0001, oriundos do 1.º Juízo da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente MARCELO DO NASCIMENTO MARINHO e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora